Tribunal: TJMT
Processo: 1025725-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EWALDO LUIZ DALL IGNA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 0008527-31.2016.8.11.0055, manejado por ALINE MORGANA BETTIO, acolheu parcialmente o pedido com que a parte executada, ora agravante, pretendia reconhecer a impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados em suas contas bancárias.
Para tanto, aduz o agravante que o Juízo de origem, apesar de ter reconhecido a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, determinou que a penhora fosse mantida sobre parte dos valores bloqueados, o que não se admite.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por mais que o agravante insista no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, consoante se infere da atenta leitura dos autos do processo, a decisão de base bem observou a impenhorabilidade do valor recebido mensalmente pelo recorrente a título de aposentaria, no importe de R$ 2.854,75 (dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), mantendo a penhora em relação ao remanescente, que, por motivos óbvios, se trata de verba sujeita à constrição judicial.
Logo, à mingua do preenchimento de ao menos um dos pressupostos autorizadores da tutela pretendida, impõe-se o indeferimento liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.